Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701698-37.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66702121, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada por DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA para determinar que o embargante forneça o tratamento de saúde com o medicamento PEMBROLIZUMABE, conforme prescrição médica e com acompanhamento determinado na decisão ID 191311471. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 67149220, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, quanto à aplicação dos entendimentos firmados nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do e nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61, do c. Supremo Tribunal Federal. Pondera que a ausência de ilegalidade no ato administrativo que negou o pedido do embargado obsta o deferimento do fornecimento do fármaco. Ao final, o embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 09:23:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora